Tribunal: STF
Processo: HC 195844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.C.B, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu os EDcl no AgInt no RHC nº 103779 - SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustenta a impetrante que o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar questões de mérito alusivas à nulidade do processo, por meio do qual o paciente foi condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I e II(roubo com utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido aduz:
    “Verifica-se que o julgado da autoridade coatora prejudicou as teses relativas à: i) inépcia da denúncia, ii) ausência de justa causa para a ação penal; e iii) eventuais irregularidades na tramitação da IPL, à vista da prolação de sentença. iv) Considerou o uso da algema preclusa. No que toca à: v) dosimetria da pena entendeu haver recurso próprio, de modo a esvaziar a competência da corte. Não observou vi) a ilegalidade na negativa de se aguardar o recurso em liberdade e cumprimento da pena em regime mais gravoso e prejudicou a petição formulada às fls. 830/845”. 
    Ressalta não haver preclusão relativamente a inépcia da denúncia, pois, conforme afirma, suscitado o vício antes da sentença.
    Diz tratar-se de peça acusatória contraditória e confusa que não pormenorizou a conduta do paciente. Para tanto, alega:
    “(...)a regra basilar do artigo 41 do Código de Processo Penal vincula-se, indubitavelmente, ao princípio da reserva legal e constitui ela também – uma garantia da ampla defesa -, e para isso, a denúncia deve descrever, de modo preciso e completo, a figura delituosa na qual ela pretende seja enquadrado o paciente. 
    Em primeiro lugar, se o paciente, portanto, de lege lata, defende do fato descrito na denúncia, o que dizer da denúncia que diz que EDSON CASSIMIRO DE BRITO entrou no carro e fugiu no veículo após a posse do bem, qual a divisão de atos de execução? Qual a identidade de propósito? A própria vítima e delegado não sabem especificar a conduta de Edson Cassimiro de Brito. 
    A contradição, data venia, é evidente. Como se vê inepta é denúncia em virtude da contradição, da incoerência interna e falta de elemento essencial e nulo o processo instaurado com o seu recebimento. 
    A narração deficiente ou omissa que impeça ou dificulte o exercício da defesa e causa de nulidade absoluta, não podendo ser sanada porque infringe os princípios constitucionais. 
    Aponta cerceamento de defesa, referindo-se a irregularidades na fase do inquérito:
    “Não existiu comunicação à família e à Defensoria Pública ou Defensor do paciente, de modo que se presume a nulidade absoluta. 
    Como se não bastasse, o cerceamento de defesa quando da assistência ao preso no 77º Distrito Policial, violou seu direito sagrado de defesa”. 
    Assinala violação das Súmulas Vinculantes nº 11 e 14, afirmando não justificado o uso de algemas.
    Realça o direito de recorrer em liberdade, dizendo tratar-se de preso provisório, bem como viável a aplicação medida cautelar substitutiva à prisão.
    Destaca erronia na dosimetria da pena:
    “O Tribunal a quo apreciou o apelo e atropelou e manteve o recrudescimento da pena, eis que o constrangimento ilegal é evidenciado, a saber: a) nulidade na exacerbação da pena base; b) descompasso para fixação da pena base (desproporcionalidade); c) inadequação do aumento na primeira fase de fixação, dado que se reconheceu todas as circunstâncias favoráveis ao paciente e aumentou a pena abruptamente; d) nulidade pela não observância da confissão espontânea (CP, 65, inciso III, alínea “d”, na 2ª fase da dosimetria; e) menoridade do paciente é menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato; f); 3ª fase da pena/ilegalidade na dosimetria; g) incidência das Súmulas 443, 718 e 719 do STJ; h) nulidade da terceira fase de aplicação da pena referente ao aumento i) inadequação do regime de cumprimento de pena (regime fechado); j) recrudescimento da sanção aplicada (desproporcionalidade) e infringência à Lei nº 12.736/12”. 
    Assevera imprescindível o afastamento da causa de aumento atinente a utilização de arma de fogo, afirmando não apreendido o artefato.
    Requer:
    A) Seja deferida a liminar para que o STJ analise o mérito dos pedidos consubstanciados, a saber: 1) O ato de indiciamento é abusivo; 2) Falta de comunicação à família e à Defensoria Pública ou Defensor indicado pelo paciente; 3) Cerceamento de defesa quando da assistência ao preso no 77º Distrito Policial/ Súmula Vinculante 14 do STF; 4) Revogação da Prisão Preventiva; 5) Alternativamente/Liberdade Mitigada por Medida Cautelar, consoante hipótese recém-prevista na Lei nº 12.403/2011; 6) Indevida menção ao artigo 62, inciso I, do Código Penal, que sequer está na denúncia, quando do relatório do julgado; 7) análise da questão da publicidade, porquanto não se verifica hipótese excepcional à regra da publicidade 8) seja examinado o inteiro teor da petição de fls. 830/845; e 9) concessão da ordem ex officio; e 
    B) Que o STJ igualmente aprecie o mérito das teses relativas a: 1) inépcia da denúncia, 2) ausência de justa causa; e 3) irregularidades no inquérito policial; 4) uso de algemas (Súmula Vinculante 11), 5) Direito de apelar em liberdade, pois não que se falar que se esvazia o processo a superveniência de sentença ou preclusão da matéria (uso de algema), uma vez que a jurisprudência iterativa do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL diz que eventual cabimento de recurso criminal não tem o condão de impedir a impetração de habeas corpus, de sorte que deve apreciar o mérito dos pedidos explicitados, conforme. HC 97.293, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, j. 16.06.2009, 1ª T., DJE de 16.04.2020; HC 100.212, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, j. 08.02.2011, 2ª T., DJE de 28.02.2011; HC 109.956, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, j. 07.08.2012, 1ª T., DJE de 11.09.2012; 
    C) ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. A ausência da referida audiência configura causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com a consequente relaxamento da prisão cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado. Requer a imediata soltura do paciente, se por al não estiver preso, comunicando, com urgência, ao juízo da Vara de Execução Provisória de São Bernardo do Campo em São Paulo.
    D) DO MÉRITO: Requer considerado o inegável constrangimento ilegal e ameaça na liberdade de locomoção do paciente: 1) Não superação das alegações de inépcia da denúncia; justa causa e irregularidades do IPL com a superveniência de sentença, violação ao direito fundamental da defesa e seu respectivo cerceamento; 2) O trancamento da ação penal por inépcia da denúncia em virtude da contradição, confusa, incoerência interna, falta de elemento essencial e extinção de seus efeitos, nulo o processo instaurado com o seu recebimento, em olvidar que a inépcia da denúncia foi arguida quando da resposta à acusação; 3) Constatação de violação à Súmula Vinculante nº 11 (uso de algemas), de modo que restam prejudicados os atos processuais ulteriores; 4) Direito de recorrer em liberdade; 5) Liberdade mitigada por medida cautelar/revogação de prisão preventiva; 6) Concessão da ordem de ofício, para que haja revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade de equilíbrio entre a pretensão Estatal de máxima punição e o interesse individual do paciente de mínima expiação, de modo a inibir soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz; 7) Redimensionamento da pena/concessão da ordem ex ofício; 8) Constatação do indiciamento abusivo, pois identificado civilmente; 9) Constatação de falta de justa causa/trancamento da ação penal; 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado ora questionado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE MODIFICAR O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. 
    1. A inexistência dos vícios consagrados no art. 619 do Código de Processo Penal implicam o desacolhimento dos embargos de declaração. 
    2. Os embargos revelam apenas o mero inconformismo da parte com o fato de o recurso ter sido julgado parcialmente prejudicado, ante a prolação de sentença, e não terem sido enfrentados outros temas, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Além disso, a manutenção da prisão preventiva do embargante não apresenta ilegalidade flagrante, dado que a custódia cautelar está amparada, entre outros motivos, na periculosidade concreta dos agentes que, além da superioridade numérica e do uso de arma de fogo, empregaram violência física contra a vítima, desferindo-lhe socos na face
    3. Embargos de declaração rejeitados. 
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste feito. 
    O deferimento de liminar em caso de habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação constante dos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 
    Pelo que se tem no acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com essas considerações, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
    Requisitem informações relativas a situação prisional do paciente ao Juízo da Vara de Execução Provisória de São Bernardo do Campo em São Paulo.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente